Tribunal: TJES
Processo: 5000890-49.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000890-49.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GIOVANI BATISTA RIBEIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. 1. REINCIDÊNCIA QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS, POR SE TRATAR DE CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. PRECEDENTES DO STJ. 2. PREQUESTIONAMENTO: VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISOS XXXVI E LIV DA CRFB; ARTIGOS 59; 61, INCISO I; 64, 68 E 83 DO CP, BEM COMO ARTIGOS 111 E 112 DA LEP. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em situações na qual há duas ou mais condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na LEP, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência. Precedentes.
2.
Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais referidos no voto e nos arrazoados apresentados.
3.
Recurso desprovido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução interposto por

Giovani Batista Ribeiro
, em face da decisão acostada no movimento
44
.1 da Execução Penal nº 2000416-33.2022.8.08.0011, proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que reconheceu a reincidência do agravante em sede de execução penal e estendeu
os
seus efeitos para a totalidade das condenações.

Em razões recursais acostadas no mov.
57
.1, a douta Defensoria Pública sustenta, em síntese, que o reconhecimento da reincidência na execução penal ofende a coisa julgada e viola o princípio do
non reformatio in pejus
, aduzindo, ademais, a necessidade de tratamento individualizado para cada crime. Por fim, requer o prequestionamento dos incisos LIV e XXXVI do artigo 5º da CRFB e
d
os artigos 59; 61, I; 64, 68 e 83 do CP; bem como o arts. 111 e 112 da LEP.

Pois bem. O cerne da questão se relaciona à possibilidade, ou não, de extensão dos efeitos da reincidência, reconhecida apenas em uma ou algumas das condenações, para o total das penas unificadas.

Sobre o tema, entendo que, nas hipóteses de condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na LEP, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência.

Na hipótese, verifica-se que
a decisão agravada, ao unificar à guia de execução a pena relativa à Ação Penal nº 0001731-33.2022.8.08.0011 (data do fato: 24/05/2022),
consignou
a existência de prévia condenação, com trânsito em julgado, em desfavor do agravante no bojo da Ação Penal nº

00
00956-57.2018.8.08.0011
(
D
ata do fato:
26/01/2018 –
Data do t
rânsito em
j
ulgado:
04/02/2020
)
.

Assim,
entendo que,
ainda que reconhecida a primariedade do recorrente em relação ao primeiro fato, a reincidência, posteriormente verificada,
deve
influi
r
na totalidade das penas em execução.

Is
s
o porque, como cediço, a unificação das penas implica na obrigatória somatória das penas (art. 111 da LEP) e consequente análise das circunstâncias pessoais do apenado, exigindo imediata atualização da guia de recolhimento, com a aplicação de uma única fração de lapso temporal, correspondente ao condenado reincidente, sem que isso represente violação de seus direitos constitucionais.

A esse respeito, colhe-se da lição de Renato Marcão, que “
Considera-se, acertadamente, que o condenado reincidente revela, em tese, maior periculosidade e está por merecer maior rigor penal, já que a condenação anterior não serviu de contraestímulo ao seu estímulo criminoso.”
(Curso de Execução Penal. 11. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 232).

Em idêntica orientação, trago à colação alguns
julgados
emanados no âmbito deste e. Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

1. Conforme jurisprudência pacífica do c. STJ, no procedimento de unificação das penas,
conforme previsto no art. 111 da LEP, é suficiente que apenas uma das condenações considere o apenado reincidente para que tal condição se estabeleça sobre todo o processo de execução
. 2. Não é possível cindir a execução do reeducando que possui diversas guias de execução, aplicando-lhe simultaneamente regime dos condenados primários e regime dos condenados reincidentes. Este entendimento está de acordo com o sistema de unificação de penas que orienta toda a execução penal (art. 111 da LEP). (...). 5. Recursos providos, para reconhecer a reincidência como condição pessoal, abarcando todas as condenações, bem como para afastar a multa aplicada aos advogados e cancelar as penalidades impostas. (TJES; AG-ExPen 0001725-74.2020.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

1. Em situações na qual há duas ou mais condenações unificadas,
a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na LEP, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência
. 2. Dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados neste voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso ministerial prejudicado e recurso da defesa improvido. (TJES; AG-ExPen 0013229-25.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves; Julg. 06/12/2021; DJES 20/01/2022).

Desse modo, mesmo que a reincidência seja reconhecida apenas em uma das condenações, uma vez adquirida pelo sentenciado deverá ser considerada no contexto da pena total unificada, por se tratar de uma condição pessoal do condenado.

Não por outra razão, ao se pronunciar a respeito da temática, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, nas hipóteses de condenações unificadas, a
reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário
e ainda que a reincidência não tenha sido reconhecida pelo juízo do conhecimento
, como no caso em apreço. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS.
QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.738.968/MG.
AUSÊNCIA DE/ CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, recentemente, pacificou a questão, prevalecendo o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. 2. Com a superveniência de novas condenações, a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 689.687; Proc. 2021/0273999-7; PB; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/02/2022; DJE 02/03/2022).

Conclui-se, portanto, que a decisão ora desafiada deve ser mantida na sua integralidade, vez que inteiramente alinhada ao entendimento jurisprudencial supratranscrito.

Por fim, em vista da matéria analisada, dou por prequestionados os dispositivos legais referidos neste voto e nos arrazoados apresentados.

Ante o exposto, e em consonância com a manifestação da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se
incólume a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.